Tribunal: TJMT
Processo: 1002826-38.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002826-38.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos por
Patrick Alves Costa
contra acórdão que proveu, em parte, o recurso (Id. 23495979).

Assegura que o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao “
fato de que a decisão agravada equivocadamente determinou que se utilize como base de cálculo dos honorários advocatícios devidos ao patrono do Ecad o proveito econômico obtido pelo Município de Várzea Grande com a propositura dos embargos à execução, determinando, ainda, a divisão do valor entre as partes, disposição aliás, que sequer consta na sentença exequenda
”. Também, porque, “
além de não restar estabelecida a divisão dos honorários em 50%, o § 2o do art. 85 estabelece mínimo legal de dez por cento para a fixação dos honorários advocatícios
”.

Assevera que “
o cálculo do proveito econômico foi atualizado tão somente até a data do cálculo que instruiu a inicial dos embargos (08/05/2013), pelo que é legítima a incidência da correção monetária desde então, bem assim, dos juros de mora desde o trânsito em julgado, conforme preconiza o artigo 85, § 16 do CPC
”.

Requer seja sanada a apontada omissão, bem como a integração do acórdão com o prequestionamento dos artigos 85, §§ 2o e 16; 502; 505; 506; 507 e 508, do Código de Processo Civil.

Não há contrarrazões (Id. 29114475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PERCENTUAL DE DEZ POR CENTO (10%) SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO, EM IGUAL PROPORÇÃO ENTRE AS PARTES — INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DO EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.

JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A VERBA SUCUMBENCIAL — POSSIBILIDADE — MARCO INICIAL — DATA DA CITAÇÃO DO DEVEDOR — CÁLCULO —
artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009 — OBSERVÂNCIA —
NECESSIDADE.

O proveito econômico obtido decorrente do acolhimento parcial dos embargos à execução corresponde ao benefício patrimonial em favor do devedor; logo, os honorários advocatícios incidem sobre o valor do excesso de execução, em igual proporção entre as partes, nos termos estabelecidos no título executivo judicial.

Por outro lado, incidem juros de mora sobre a verba sucumbencial, a contar da citação, cujo cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Recurso provido em parte. (Id. 23495980).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, inexiste razão para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios indicada na decisão agravada, porque está em conformidade com a sentença nos embargos à execução transitada em julgado.

[...] Logo, o juízo considerou como proveito econômico obtido o valor do excesso de execução (R$ 17.612,57: dezessete mil seiscentos e doze reais e cinquenta e sete centavos) reconhecido na sentença proferida nos embargos do devedor, pelo que inexiste razão para modifica-lo.

Isso porque, os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, conforme decidiu a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo
: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o)
; ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). [...]. (STJ, Segunda Seção, REsp 1746072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, redator p/ acórdão Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de março de 2019). [sem negrito no original]

E no caso de acolhimento parcial ou total dos embargos à execução, o proveito econômico obtido corresponde ao benefício patrimonial em favor do devedor. [...]. (Id. 23495981, fls. 5/6).

Ademais, no acórdão embargado está consignado que o título executivo judicial fixou os honorários advocatícios em igual proporção entre as partes, pelo que cabia ao embargante interpor recurso cabível contra a sentença prolatada nos embargos à execução, acaso não concordasse com o critério de distribuição do ônus da sucumbência estabelecido naquele.

Quanto à incidência de correção monetária e de juros de mora na execução de honorários sucumbenciais, o acórdão bem explicitou a forma de cálculo daqueles:

[...]
O valor do excesso de execução, diferentemente do montante da condenação ou do débito executado, não está sujeito à incidência de correção monetária e de juros de mora em momento posterior à prolação da sentença dos embargos do devedor, porque excluído da base de cálculo da execução.

De resultado, admissível a incidência de juros de mora sobre a verba sucumbencial, a contar da data de citação do devedor no cumprimento de sentença dos honorários advocatícios.

[...]

Relativamente ao cálculo de juros moratórios, deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Por outro lado, a questão acerca da alegada necessidade de proceder à atualização do débito deve ser solvida na Primeira Instância, como está posto na decisão agravada: ‘
determino seja a parte exequente intimada para, em 15 (quinze) dias, juntar aos autos planilha atualizada do débito (honorários em 10%), que deverá ser calculado nos moldes acima (sobre a diferença entre o valor inicialmente cobrado e o valor retificado, ambos atualizados, na proporção de 50%)
’ (Id. 6841777, fls. 6), com a ressalva de que o agravante deve incluir no cálculo os juros moratórios nos termos aqui estabelecidos. [...]. (Id. 23495981, fls. 8/9).

Inaplicável, na hipótese, o disposto no artigo 85, § 16, do Código de Processo Civil, porque os honorários advocatícios não foram fixados em quantia certa e sim em percentual.

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

Por outro lado, constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020